Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602291-02.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
01/12/2023
Número: 0602291-02.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - VANESSA VALERO MOREIRA - ELEICAO 2022
VANESSA VALERO MOREIRA DEPUTADO FEDERAL, PSC- Partido Social Cristão
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 VANESSA VALERO MOREIRA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADA)
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM (ADVOGADO)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
VANESSA VALERO MOREIRA (REQUERENTE)
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM (ADVOGADO)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43775676
01/12/2023
03:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.902

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602291-02.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADA: ELEICAO 2022 VANESSA VALERO MOREIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - OAB/PR70827
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
REQUERENTE: VANESSA VALERO MOREIRA
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - OAB/PR70827
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA FEDERAL.
OMISSÕES DE DESPESAS. ORIGEM
DOS RECURSOS NÃO IDENTIFICADA.
IRREGULARIDADE. VALOR ÍNFIMO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. SUPERAÇÃO DA
IRREGULARIDADE PELA ANOTAÇÃO
DE RESSALVAS. REPOSIÇÃO DOS
VALORES AO ERÁRIO. INCIDÊNCIA DO
ART. 32, INCISO VI, C/C § 6º, DA RES. Nº
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 - T S E . G A S T O S D E
CAMPANHA COM RECURSOS DO FEFC.
INCONSISTÊNCIAS NAS DATAS DAS
D E S P E S A S . A N T E C I P A Ç Ã O D E
RECURSOS AO FACEBOOK. AJUSTES
NAS CONTAS. IRREGULARIDADE
FORMAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. LEI 9.504/1997, ART. 29, II
E RES.-TSE 23.607/2019, ARTS. 49 E 74,
II.

1. A omissão de despesas na prestação
de contas, detectada por meio do
procedimento de circularização
empreendido pela Justiça Eleitoral,
indica a utilização de recursos
financeiros de origem não identificada
Num. 43775676 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103404145000000042733831
Número do documento: 23120103404145000000042733831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:24:35

em favor da campanha eleitoral e, nessa
medida, concretiza-se irregularidade na
contabilidade analisada.

2. Em razão do valor da irregularidade
s e r d e R $ 5 0 , 0 0 , a p l i c a - s e a
compreensão do C. Tribunal Superior
Eleitoral de que: "Adota–se como
balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) como espécie de
" t a r i f a ç ã o
d o
p r i n c í p i o
d a
insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10%
do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas." (Recurso
Especial Eleitoral nº 060313758,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020).

3. O recebimento de recursos de origem
não identificada (RONI) impõe a
obrigação de sua devolução ao Erário,
na forma do art. 32, inciso VI c/c § 6º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE.

4. A inconsistência na anotação de
despesas contraídas junto ao Facebook -
com a substituição de datas e
documentos entre a prestação de contas
final e retificadora - é fruto da dinâmica
de pagamentos e prestação de serviços
desse específico fornecedor. inexistindo
indícios de malversação de recursos
públicos e aferido o trâmite desses
recursos pelas contas de campanhas,
entende-se a irregularidade como formal
e superável pela anotação de ressalvas.

5. Contas julgadas aprovadas com
ressalvas.

DECISÃO
Num. 43775676 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103404145000000042733831
Número do documento: 23120103404145000000042733831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:24:35

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 29/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por VANESSA VALERO
MOREIRA, candidata a deputada federal, pelo Partido Social Cristão, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43100917) e das contas finais
(ID 43272783).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43398405), não houve impugnação (ID 43427529).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43715701).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) omissão de gastos eleitorais detectados por meio do procedimento de
circularização da Justiça Eleitoral (item 6); b) inconsistências no registro de despesas
realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC
(item 8);

Apesar de intimada a Prestadora da Contas para se manifestar quanto ao
parecer conclusivo (id. 43716180), quedou-se inerte (id. 43730271).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas, reconhecendo as irregularidades indicadas no
parecer conclusivo e opinando pela determinação de devolução ao Erário de recursos
captados de origem não identificada utilizados para pagar as despesas omitidas na
prestação de contas (id. 43739918).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Num. 43775676 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103404145000000042733831
Número do documento: 23120103404145000000042733831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:24:35

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.I. Omissão de gastos eleitorais (item 6);

O parecer conclusivo traz a seguinte descrição da irregularidade:

Num. 43775676 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103404145000000042733831
Número do documento: 23120103404145000000042733831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:24:35

Ao se conferir credibilidade à boa-fé que informa a nota explicativa (id.
Num. 43775676 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103404145000000042733831
Número do documento: 23120103404145000000042733831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:24:35

43648896), integralmente transcrita no parecer conclusivo e acima reproduzida, constata-
se que houve dois pagamentos feitos pela campanha eleitoral à Facebook Serviços
Online do Brasil Ltda., por meio de boletos bancários emitidos por DLocal a Serviço de
Facebook (conforme extrato bancário id. 43648890, p. 2, movimentos em 16/09/2022 e
26/09/2022), cuja soma é de R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais) e está representada
na nota fiscal nº 51608291, emitida em 02/10/2022.

Contudo, ao se consultar a dita nota fiscal (id. 43648888), infere-se que foi
emitida no valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), valor superior ao indicado como
pago pela Prestadora das Contas. Nesse contexto, há omissão quanto à despesa de R$
50,00 (cinquenta reais) contratada junto ao mesmo fornecedor de serviços.

No ponto, a mencionada nota explicativa informa que "houve um equívoco na
hora do pagto (sic) onde o candidato acabou fazendo esse pagto (sic) de sua própria
conta pessoa física, sem nenhuma intenção de fraudar a eleição". Não há nos autos,
contudo, elementos que subsidiem a versão de que os recursos foram sacados da conta
da pessoa física da Prestadora das Contas.

No caso, há omissão relativa às despesas apontadas no parecer conclusivo
em razão da sua identificação na base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, que tem a
seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha
da candidata.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
Num. 43775676 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103404145000000042733831
Número do documento: 23120103404145000000042733831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:24:35

com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Em casos tais, resta caracterizado o recebimento de recursos de origem não
identificada (RONI) necessários para fazer frente à despesa sem afetar a contabilidade
de campanha, conforme previsão do art. 32, § 1º, inciso VI, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Ao final, mantida a anotação de irregularidade, no valor total de R$ 50,00
(cinquenta reais), que deve ser restituído ao Erário, na forma do art. 32, inciso VI, c/c §§
5º e 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Mantida a irregularidade, cumpre anotar que ela macula apenas 0,25% do
total de recursos financeiros destinados à campanha eleitoral e, portanto, é superável
pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na forma da
compreensão do C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO.
PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às
premissas assentadas pela instância regional e não se confunde com o
reexame e a revaloração do caderno probatório, providência incabível em
sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos,
Num. 43775676 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103404145000000042733831
Número do documento: 23120103404145000000042733831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:24:35

o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de "tarifação do princípio da insignificância"
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que
superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total
das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da
despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 –
oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a
regularidade das contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
23/06/2020). Grifei

A superação da irregularidade não afasta, contudo, o dever de devolução da
quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao Erário, na forma do art. 32, inciso VI c/c § 6º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE.

II.II. Irregularidades na realização de despesas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC (item 8.1.3 e 8.1.4):

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral assim descreveu a
irregularidade:

"Houve repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, para a candidata prestadora de
contas, no valor financeiro de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Foram registradas 17 (dezessete) despesas eleitorais custeadas com
recursos públicos oriundos do FEFC, cujos lançamentos e respectivos
documentos vinculados foram objeto de análise técnica, consoante arts. 35,
53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Constou do Parecer de
Diligências que foram identificadas inconsistências, descritas em tabela
detalhada, em 03 (três) gastos eleitorais custeados com recursos públicos do
FEFC, contrariando as normas aplicáveis retro mencionadas.

Na prestação de contas final retificadora foi apresentada a seguinte
documentação vinculada:

Num. 43775676 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103404145000000042733831
Número do documento: 23120103404145000000042733831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:24:35

Relativamente ao fornecedor DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA.,
verifica-se que houve exclusão do registro de 02 (dois) gastos eleitorais que
constavam da prestação de contas final, seguido de inclusão de 01 (um)
gasto eleitoral com o fornecedor FACEBOOK LTDA., com o valor de R$
1.050,00 (mil e cinquenta reais), com a data de 02/10/2022. Constata-se que
há divergência com relação ao registro da data da contratação do gasto
eleitoral, em desacordo com o art. 36, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Inconsistência afastada com relação ao fornecedor MARCOS VINICIUS
MORENO DA SILVA.

Inconsistência mantida com relação ao fornecedor FACEBOOK LTDA.

A irregularidade guarda inevitável proximidade com a analisada no item
anterior.

Em 01/11/2022, quando apresentada a versão final da prestação de contas, o
relatório de despesas efetuadas (id. 43275892) indicava dois pagamentos feitos a DLocal
a Serviço de Facebook, nos valores de R$ 250,00, em 19/09/2022, e R$ 800,00, em
26/09/2022.

Quando da apresentação da prestação de contas retificadora, em 11/07/2023,
a informação foi ajustada para refletir o teor da nota fiscal id. 43648888, emitida em
02/10/2022, e que, como já anotado acima, reflete a soma dos pagamentos efetuados
durante o período de campanha a DLocal a serviço de Facebook.

Nesse sentido a indicação de irregularidade do parecer conclusivo: "há
divergência com relação ao registro da data da contratação do gasto eleitoral, em
desacordo com o art. 36, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019."

Com efeito, há uma divergência entre a data dos pagamentos ao prestador de
serviços - e presumida contratação do gasto - e a data em que emitida a nota fiscal. Não
se deve olvidar, porém, que a sistemática adotada por Facebook Serviços Online Brasil
Ltda., de receber depósitos de valores e deles abater paulatinamente a quantidade de
serviços prestados para, ao final, emitir a respectiva nota fiscal referente aos valores
efetivamente utilizados, tem o condão de induzir a esse tipo de divergência.
Num. 43775676 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103404145000000042733831
Número do documento: 23120103404145000000042733831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:24:35

Apesar disso, não há indicação nos autos de irregularidades na utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC, sendo possível a
identificação correta do uso de recursos públicos, de modo que se entende a
irregularidade como formal e, nessa medida, superável pela anotação de ressalvas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar aprovadas com ressalvas as contas
prestadas por VANESSA VALERO MOREIRA, ao cargo de Deputada Federal, referente
às eleições de 2022, com fundamento no art. 74, inciso II, da Res. nº 23.607/2019-TSE,
impondo-se a obrigação de restituir ao Erário o valor total de R$ 50,00 (cinquenta reais),
na forma do art. 32, inciso VI, c/c §§ 5º e 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido a partir de setembro de 2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602291-02.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 VANESSA
VALERO MOREIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA: GUSTAVO
HENRIQUE BONFIM - PR70827, JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447 -
REQUERENTE: VANESSA VALERO MOREIRA - Advogados da REQUERENTE: GUSTAVO
HENRIQUE BONFIM - PR70827, JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Num. 43775676 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103404145000000042733831
Número do documento: 23120103404145000000042733831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:24:35

Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.11.2023

Num. 43775676 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103404145000000042733831
Número do documento: 23120103404145000000042733831
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:24:35